Tribunal: TJMT
Processo: 1057506-44.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057506-44.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), WEDISON FERREIRA DA SILVA SANTANA - CPF: 022.090.731-54 (APELADO), LUCILENE DE SOUZA - CPF: 514.027.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE

CONSÓRCIOS LTDA

APELADO:

WEDISON FERREIRA DA SILVA SANTANA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO ADERENTE - PARCIAL PROCEDÊNCIA –

PREJUDICIAL: SENTENÇA
ULTRA PETITA
– REJEIÇÃO - MÉRITO: PLEITEADA RETENÇÃO DA TAXA DE ADESÃO – ACOLHIMENTO – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – MANUTENÇÃO DA CLÁUSULA PENAL NO PERCENTUAL AJUSTADO – DESACOLHIMENTO – MULTA

APLICÁVEL SEM PROVAS DE PREJUÍZO AO GRUPO – MANTIDA A REDUÇÃO PERCENTUAL E A INACUMULATIVIDADE COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RÉ – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inexiste interesse na arguição de julgamento
ultra petita
ou
extra petita
pelo suposto reconhecimento indevido de abusividade de
taxa de adesão
e
fundo de reserva
quando, na verdade, a sentença nada decide a respeito de tais encargos.

Não há se falar em sentença
ultra petita
quando o reconhecimento da abusividade de determinado encargo – a exemplo da cláusula penal ao consorciado desistente em contrato de consórcio – se dá em atendimento a pedido expresso e específico da parte.

Não há interesse recursal em requerer, em sede de apelo, arguição já acolhida pela sentença, como o reconhecimento da inexistência de limitação percentual à
taxa de administração
, em contrato de consórcio, nos termos da Súmula 538 e do Tema 499, ambos do STJ.

A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo

(AgInt no AREsp 1206847/PB). Assim, considerando que o consorciado desistente somente irá receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo – quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, inexiste qualquer prejuízo a justificar a cláusula penal.

No entanto, não sendo possível afastar tal encargo em observância ao princípio
non reformatio in pejus
, deve ser mantida a determinação sentencial relativa à redução percentual de verba de 20% para 10% e a sua não cumulatividade com
taxa de administração
.

Segundo a jurisprudência desta Corte, é plenamente possível a retenção, no montante a ser devolvido ao consorciado desistente, do valor relativo à
taxa de adesão
se assim prevê o contrato.

Tendo o réu decaído em parte mínima do pedido, deve recair sobre o autor o ônus da sucumbência, na forma do parágrafo único do art.86 do CPC/15, cuja exigibilidade fica suspensa quando o demandante é beneficiário da gratuidade da justiça.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE

CONSÓRCIOS LTDA

APELADO:

WEDISON FERREIRA DA SILVA SANTANA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra
a sentença proferida na
Ação de Desconstituição de Cláusulas Contratuais c/c Restituição de Valores c/c Indenização por danos morais
nº 1057506-44.2019.8.11.0041 ajuizada por
WEDISON FERREIRA DA SILVA SANTANA
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar abusiva a
cláusula quadragésima terceira
do contrato entabulado entre as partes, reduzindo a multa moratória de 20% para 10% sobre o montante líquido, (ii)
condenar a requerida a restituir ao autor as parcelas pagas ao grupo de consórcio/cota n. 00987/294/54, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo desembolso de cada parcela e juros de mora, no percentual de 1% ao mês desde a data da contemplação, ou não sendo o caso, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia após o encerramento do grupo, deduzidas da taxa de administração mensal contratada, abatendo-se do valor global das parcelas pagas, sem cumulação com a multa penal; e do valor do seguro de vida e de acidentes pessoais, eventualmente embutido em cada parcela paga, devendo a restituição ocorrer quando da contemplação da cota do consorciado excluído, mediante sorteio, ou, não havendo contemplação, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo.
Por fim, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.

Narra a apelante que o autor ajuizou a presente ação arguindo que
firmou um contrato de consórcio com a ré, efetuando o pagamento do valor total de R$3.938,48, e que, não mais tendo interesse em prosseguir com o contrato, teria procurado a recorrente para reaver imediatamente os valores até então pagos, quando obteve a informação de que a devolução se faria ao final do plano, ou quando da contemplação.

Relata que, alegando discordar de tal informação, o apelado ajuizou a presente demanda para requerer o reconhecimento da nulidade de cláusulas abusivas, reaver as parcelas pagas, devidamente atualizadas, assim como para ver-se indenizado pelos danos morais daí decorrentes.

Inconformada, suscita preliminarmente que a sentença seria
ultra petita
visto que, não havendo qualquer pedido de nulidade ou de revisão de cláusulas contratuais, não poderia o julgador singular examinar de ofício a legitimidade da retenção da
taxa de adesão
, do
seguro
, do
fundo de reserva
e da
multa contratual
, consoante a Súmula 381 do STJ.

Assevera que, ao
contrário do que entendeu o magistrado sentenciante, a Taxa de Administração – que é a remuneração da administradora de consórcios como contrapartida pela prestação dos serviços – pode ser legitimamente descontada do valor restituível ao desistente, não estando limitada a 12% (art. 42 do Decreto nº 70.961/72).

Alega que a taxa de adesão também pode ser deduzida do montante a ser restituído, nos termos do §3º do art.27 da Lei n. 11.795/2008.

Aduz que se há compensação da taxa de adesão na taxa de administração, taxa de administração também se torna, não havendo falar que seja destinada à contribuição para o
fundo comum
, mesmo porque destinada a pagar a comissão do vendedor.

Por fim, defende que do importe repetível, há ainda de ser descontados 30% a título de cláusula penal, nos termos do art.44 do contrato de adesão havido entre as partes, porquanto autorizada pelos art.53, §2º, do CDC e art.10, §5º, da Lei n. 11.795/2008.

Contrarrazões no ID. n.97268491, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, em 10/04/2019 o autor apelado aderido a um contrato de consórcio com duração de 120 (cento e vinte) meses, grupo nº 987, com cota n. 294, para ter direito a uma carta de crédito junto à empresa no valor de R$65.860,00, conforme documento de ID. n. 97266988.

No entanto, depois de ter pagado R$3.938,48 viu-se descontente com o contrato de adesão, cujas cláusulas contratuais foram elaboradas unilateralmente para seu prejuízo, tendo o autor desistido de prosseguir no grupo, buscando a rescisão contratual e a restituição da quantia paga.

Par tanto, lançou mão da presente ação, requerendo, em síntese, a declaração de nulidade das cláusulas abusivas nos termos do art.51 do CDC, a restituição imediata dos valores pagos e indenização por danos morais.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência, da qual recorre a requerida.

Pois bem.

Da alegação de sentença
ultra petita
.

Consoante relatado, suscita a ré que a sentença foi proferida de forma
ultra petita
visto que, não havendo qualquer pedido de nulidade ou de revisão de cláusulas contratuais, não poderia o julgador singular examinar de ofício a legitimidade da retenção da
taxa de adesão
, do
seguro
, do
fundo de reserva
e da
multa contratual
, haja vista o que dispõe a Súmula 381 do STJ.

No que pertine ao direito de reter os valores pagos a título de prêmio de
seguro,
inexiste interesse recursal da requerida.

Isso porque, nesse ponto, a sentença não reconheceu o direito de o autor/apelado reaver os valores pagos sob tal nomenclatura. Ao contrário, na parte dispositiva a sentença permitiu que a operadora ré, ora apelante, deduza do montante repetível
“
b) o valor do seguro de vida e de acidentes pessoais, eventualmente embutido em cada parcela paga.”
(ID. n. 97268478 - Pág. 5)

O mesmo ocorre com a rubrica
fundo de reserva
, em relação à qual não houve nenhum requerimento da parte autora, tampouco qualquer manifestação da sentença a respeito de tal encargo.

Logo, também aqui não há se falar em decisão sentença fora ou para além do pedido.

Além desses dois primeiros encargos, inexiste também interesse recursal da operadora ré em arguir o julgamento
ultra petita
quanto à
taxa de adesão
, uma vez que a sentença não fez qualquer alusão ao referido mencionado encargo.

O que há, a respeito de tal encargo, é uma omissão do julgado que deixou de examinar o
fato modificativo do direito do autor
, suscitado em sede de contestação – qual seja, a possibilidade de retenção do valor pago pelo autor a título de
taxa de adesão
.

Por fim, a prefacial ainda se mostra infrutífera quanto à alegação de que a sentença é
ultra petita
em relação à abusividade da
multa contratual
.

É que, analisando a petição inicial, é possível observar que tal requerimento ficou expresso, não havendo falar-se em reconhecimento de abusividade
ex officio
. Vejamos os seguintes trechos:

“[...]

Portanto, nos termos do art. 51, incisos II e IV, e § 1º, incisos II e III, do Código de Defesa do Consumidor, Requer que sejam declaradas nulas as cláusulas contratuais que prevêem a restituição dos valores pagos após o encerramento do grupo, bem como as que fixam a taxa de administração em percentual acima de 10% (dez por cento). E condenação do requerido a indenização por danos morais por causa de tantos infortúnios ao autor.

DA ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA PENAL

Quanto à cláusula penal, é pacífico o entendimento de que sua aplicação, como pretendido pela administradora, deriva de cláusula abusiva, condenada pelas normas da Lei nº 8.078/90, art. 51, inciso IV, e § 1º, incisos II e III (Código de Defesa do Consumidor).

A cobrança da cláusula penal quebra a comutatividade do contrato e gera enriquecimento indevido da administradora, o que afronta os dispositivos citados e por conseqüência, é nula de pleno direito, lembrando que o autor já pagou a taxa de administração prevista no contrato de adesão.

[...]

DOS PEDIDOS

Diante dos fatos articulados busca o autor, a prestação jurisdicional para obter deferimento dos seguintes pedidos:

[...]

02
– Defira a nulidade das cláusulas abusivas desse contrato de adesão, bem como da clausula penal;

[...]

08 - Considerados os argumentos e provas dos autos, se digne Vossa Excelência de decretar a procedência do pedido condenando o Réu a restituição dos valores pagos R$ 3.938,48 (três mil e novecentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos) e no pagamento das indenizações retro pleiteadas, Danos Morais no valor de R$5.000,00(cinco mil reais) a ser apurados e pagos com correções monetárias e demais cominações de direito.” (ID. n. 97266983 - Pág. 4/8 – gr. n.)

Diante disso,
rejeito a prejudicial
de nulidade por decisão
ultra petita
.-

Do mérito.

Da retenção da taxa de adesão.

Relativamente à alegada legitimidade da retenção da
taxa de adesão,

o apelo prospera.

Primeiramente porque, consoante se pode depreender do
Parágrafo Segundo
da
Cláusula Quadragésima Terceira
, é plenamente possível a retenção dos valores pagos pelo consorciado aderente sob tal rubrica. Vejamos:

“Cláusula Quadragésima Terceira –

[...]

Parágrafo Segundo – Dos valores pagos e que serão restituídos ao CONSORCIADO excluído, a ADMINISTRADORA
decotará: os valores pagos a título de taxa de adesão
, taxa de administração, fundo de reserva já utilizado, seguro de vida e seguro de crédito, se for caso, e quaisquer outras taxas que não se referirem à contribuição para a conta fundo comum do grupo.”
(ID. n. 97266988 - Pág. 17)

Além disso, a jurisprudência desta Corte tem assim autorizado:

RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL – RECUSA EM FORNECER CARTA DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – DESCONTO DA TAXA DE ADESÃO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – CLAÚSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – FUNDO DE RESERVA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES APÓS O TÉRMINO DO GRUPO CONSORCIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Pela natureza jurídica do contrato de associação, o membro desistente faz jus a restituição das parcelas pagas, sob pena de enriquecimento ilícito dos demais participantes, que inclui a administradora, sendo de clareza solar que a legalidade da devolução das parcelas pagas, ainda que a desistência do consórcio ocorresse de forma voluntária.
Em caso de desistência, o consorciado tem o direito de reaver os valores das prestações pagas, podendo a administradora
descontar a taxa de adesão e a taxa de administração
.
[...] (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 1048187-52.2019.8.11.0041 – Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 28/07/2021, publ. no DJE 04/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DE PARTICIPANTE – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, TAXA DE ADESÃO E SEGURO – RETENÇÃO – POSSIBILIDADE – MULTA CONTRATUAL – COBRANÇA EM CASO DE DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A administradora de consórcio pode reter os valores pagos pelo consorciado desistente a título de taxa de administração,
taxa de adesão
e prêmio de seguro. A multa contratual estabelecida em favor do grupo de consórcio é devida, pois equivale à prefixação das perdas e danos por eventual descumprimento de obrigações pelo consorciado desistente. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0010957-35.2015.8.11.0040, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, j. em 11/09/2019, publ. no DJE 18/09/2019)

No entanto, não se pode olvidar que, por força do que restou previsto no
parágrafo primeiro
da
Cláusula Sexta
do contrato,
“
o valor referente à taxa de adesão será apropriado pela ADMINISTRADORA
e compensado no percentual da taxa de administração
, conforme percentual indicado na coluna denominada percentual da taxa de administração média total”
. (ID. n.97266988 - Pág. 4)

Da taxa de administração e da cláusula penal

No que tange à taxa de administração, apesar de as razões se mostrarem um tanto confusas, tudo indica que a operadora ré se funda três questionamentos, quais sejam, (i) a existência ou não de limitação do percentual a ser ajustado a título de
taxa de administração
e, num segundo plano, (ii) a possibilidade, ou não, da redução da multa da
Cláusula Quadragésima Terceira
, de 20% para 10%, e, por último (iii) a possibilidade, ou não, de cumulação de tal encargo com a
cláusula penal
prevista na
Cláusula Quadragésima Terceira
, muito embora faça menção à
cláusula Quadragésima Quarta
, cuja norma nada tem a ver com multa, muito menos na ordem de 30% como erroneamente afirma.

Pois bem.

Em relação ao primeiro questionamento sequer existe interesse recursal da apelante, uma vez que a sentença já havia reconhecido a ausência de limite percentual para o ajuste a título de taxa de administração, aludindo à Súmula 538 do STJ, que nada mais é que uma replicação da tese paradigma fixada por ocasião do julgamento do recurso repetitivo REsp 1.114.604/PR, que deu origem ao
Tema 499
do STJ. Senão vejamos:

“[...]

Da mesma forma, não procede a declaração de nulidade da cláusula que fixa a taxa de administração em percentual acima de 10% (dez por cento), pois a jurisprudência já sedimentou a questão, por meio da Súmula 538 do STJ, que dispõe: ‘As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.’” (ID. n. 97268478 - Pág. 2/3)

Diante disso, nesse ponto, inexiste interesse recursal por parte da ré apelante.

Já no que tocante ao segundo e terceiros questionamentos,

ainda que por razões diversas às da sentença, devem ser mantidos.

Isso porque,

tenho aderido ao entendimento segundo o qual,
“a cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018)

Considerando que o consorciado desistente somente irá receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo – quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos – inexistem prejuízos a justificar a implementação de cláusula penal.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Câmara:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMPUGNAÇÃO DA RÉ À GRATUIDADE DEFERIDA AO AUTOR – NÃO DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - CONSORCIADO CONTEMPLADO –GARANTIA FIDEJUSSÓRIA SUPLEMENTAR PARA A LIBERAÇÃO DA CARTA CRÉDITO – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA – CONSORCIADO EXCLUÍDO POR INADIMPLÊNCIA SUCESSIVA – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS APENAS APÓS TRINTA DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO (TEMA 312 DO STJ), CORRIGIDAS PELO IPCA DESDE O DESEMBOLSO, DEDUZIDO O PERCENTUAL RELATIVO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – CLÁUSULA PENAL E FUNDO DO RESERVA NÃO DEDUTÍVEIS – JUROS DE MORA APENAS APÓS O 31º DA APÓS O TÉRMINO DO GRUPO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – APELO DO AUTOR DESPROVIDO – APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
“A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1206847/PB) “Considerando que o consorciado desistente somente irá receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo – quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos – não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva (REsp 1363781/SP). Além de autorizada pelo §4º do art.14 da Lei dos Consórcios, a exigência de garantia fidejussória suplementar como condição à liberação da carta de crédito ao consorciado constitui exercício regular de um direito da operadora, pelo que descabe falar-se em indenização por danos morais. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. - (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado - ApCiv n.

1037280-86.2017.8.11.0041 – Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 11/11/2020)”.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS – IMPOSSIBILIDADE – CLÁUSULA PENAL – ARTIGO 53, § 2º, DO CDC – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E ADESÃO AO TEMPO EM QUE PERMANECEU NO CONSÓRCIO - INOVAÇÃO RECURSAL - PEDIDO NÃO CONHECIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-Não há falar em devolução imediata das parcelas quitadas, sendo devida a restituição do que pagou o consorciado desistente em até trinta dias após a última assembleia do grupo (REsp 1119300/RS).
2-A cláusula penal por rescisão de contrato de consórcio por parte do consorciado implica em redutor que somente é aplicável no caso de ficar provado que causou prejuízo ao grupo, nos termos do artigo 53, §2º, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu a Apelada.
3-Não se conhece do pedido de limitação da incidência das taxas de administração e adesão, ao tempo em que o apelante permaneceu no grupo, por se tratar de nítida inovação recursal. 4-Diante do provimento parcial do pedido, a sucumbência recíproca deve ser redistribuída e compensada entre as partes, de conformidade com os parâmetros dispostos nos artigos 20, §§ 3º e 4° e 21, ambos do CPC. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – AC N.U 0001267-55.2010.8.11.0040 – Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA,

j.

em 11/03/2015)

Em outras Câmaras deste Tribunal o entendimento não destoa. Vejamos: RAC n.
1048187-52.2019.8.11.0041; RAC n. 0003914-61.2012.8.11.0037; RAC n. 1003382-48.2018.8.11.0041; RAC n. 0001059-19.2010.8.11.0025; RAC n. 1018754-71.2017.8.11.0041; RAC n. 0032036-67.2015.8.11.0041; RAC n. 0037270-98.2013.8.11.0041; etc.

Logo, se em casos tais a jurisprudência do STJ e desta Corte tem entendido inaplicável qualquer cláusula penal no caso dos autos, ainda que não seja possível o expurgo da respectiva multa ante a vedação à
reformatio in pejus
, não faz o menor sentido prover o recurso para restabelecer um percentual maior a um encargo que esta Relatora entende inaplicável à espécie.

Por essa mesma lógica, fica também mantida a sentença no ponto em que reconhece que a
cláusula penal
– reduzida pela sentença de 20% para 10% do montante líquido a restituir – não pode ser cumulada com a
taxa de administração
, na qual é também diluída a
taxa de adesão
.

Por outro lado, diversamente do que entendeu a magistrada sentenciante, na hipótese dos autos a sucumbência da requerida foi mínima, restringindo-se à redução da multa penal de 20% para 10% do montante líquido a restituir, e a inacumulatividade desta com a taxa de administração. Ademais, o autor decaiu quanto ao momento da restituição, nos encargos dedutíveis do montante a ser repetido, e do pleito pedido de indenização por danos morais, julgado improcedente.

Logo, por força do que estabelece o parágrafo único do art.86 do CPC/15, deverá o autor arcar com a integralidade das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao presente apelo
para autorizar a requerida a deduzir do montante repetível o valor da
taxa de adesão
.

Consequentemente, inverto o ônus de sucumbência para que este seja suportado exclusivamente pelo autor, em razão da sucumbência mínima da ré, cuja exigibilidade, porém, fica suspensa na forma do §3º do art.85 do CPC/15, tendo em vista o deferimento dos benefícios da gratuidade ao apelado na decisão de ID. n. 97266993.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021